Tribunal: STF
Processo: HC 241144
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 889.347/MG.  



    2. Costa dos autos que o paciente, juntamente com outros três indivíduos, foi preso em flagrante delito, no dia 21/12/2023, em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim), e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de munição de uso restrito). A prisão foi convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. O ministro relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alegam que a custódia foi decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Argumentam a inexistência de indícios de autoria delitiva, salientando que “não há nenhuma prova (ou elemento de informação) de que o paciente efetivamente tivesse conhecimento de que a mochila arrecadada na casa do corréu Rafael contivesse drogas.” Acrescenta que “não há nenhuma prova (ou elemento de informação) de que o paciente tivesse qualquer contato com o menor YURI que, diga-se de passagem, foi apreendido porque estaria na garupa de RAFAEL, numa corrida de mototáxi, há quilômetros de distância da abordagem que capturou o paciente, conforme relatado de forma uníssona nos autos.” Aduz que “tampouco há qualquer prova produzida sob o contraditório que atribua a responsabilidade pelos fatos criminosos ao paciente.” Salientam condições pessoais favoráveis: primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Defendem a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 



    5. Buscam, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, substituindo-a por medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O juízo de primeira instância, ao converter o flagrante em prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou, com relação ao paciente, a quantidade e a natureza do entorpecente e das munições encontradas (1.426 pinos de cocaína, 36 munições calibres .357). Destacou o contexto da prática criminosa, frisando a presença de indicativos de que os envolvidos estejam associados para o tráfico de drogas, tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    "Fazem-se presentes os elementos para conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Consta dos autos que, a Polícia Militar durante patrulhamento de rotina na Avenida Perimetral, nas proximidades do Posto Tiger, avistaram os autores YURI DE OLIVEIRA VARELA e RAFAEL MÁXIMO DE ALMEIDA SILVA trafegando pela via em uma motocicleta; quando perceberam a presença policial, apresentaram atitudes suspeitas, o que resultou na abordagem. 



     Consta que, em razão disso, foi realizada abordagem, momento em que foi localizado 6 porções de cocaína, um telefone celular e a quantia de R$210,00 em dinheiro com o menor e um telefone celular, a quantia de R$950,00 e uma porção de maconha com RAFAEL. 



    É dos autos que, por serem conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas e apontados como responsáveis pela distribuição no bairro São Geraldo, bem como diante da existência da Denúncia Anônima nº. 46530823H de 20/08/2023 indicando que RAFAEL guarda drogas no imóvel situado na Rua Joselina Nora Loya, nº. 307, bairro Jardim Industrial, outras equipes policiais realizaram campana no endereço citado e avistaram os envolvidos WENDEL SOUZA MACHADO JUNIOR e RYAN HENRIQUE DE ANDRADE TEIXEIRA chegando em um veículo VW Gol de placas HJB-2A96, entrando no imóvel e saindo rapidamente com uma mochila. 



      Diante dos fatos, o veículo mencionado foi abordado por uma terceira equipe policial já no bairro Foch e no interior da mochila foram encontradas 1.426 pinos de cocaína, 36 munições calibres .357 e outros dois telefones celulares, entre outros materiais.



    Consta ainda, que diante da situação de flagrante, os policiais entraram na residência indicada na denúncia como sendo de RAFAEL e no local encontraram 76 papelotes de cocaína, 03 balanças de precisão, 04 munições de calibre .38, três porções de cocaína, um carregador de pistola calibre 9mm, um telefone celular e foi desenterrada ainda, uma porção maior de cocaína; foi encontrado também um cachorro da raça Pit Bull em evidente estado de maus tratos. 



    Inquirido pela Autoridade Policial, o conduzido RAFAEL MÁXIMO DE ALMEIDA SILVA assumiu propriedade das drogas e munições encontradas na mochila e em sua residência, relatando que contratou um motoboy para pegar uma mochila em sua casa (fl. 9 e 10, ID 10119512928).



    Há, portanto, prova da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria. 



    Os autuados são primários. 



    Foram apreendidas 1,09g de substância que comportou-se como maconha, disposta em uma bucha (laudo preliminar, ID 10119512910); 830,15g de substância que comportou-se como cocaína, dispostas em 1.426 microtubos (laudo preliminar, ID 10119512922); 78,87g de substância que comportou-se como cocaína, dispostas em 72 papelotes (laudo preliminar, ID 10119512926); 216,87g de substância que comportou-se como cocaína, dispostas 03 porções grandes (laudo preliminar, ID 10119512929); 6,38g de substância que comportou-se como cocaína, dispostas em 06 papelotes (laudo preliminar, ID 10119512936). 



    As 36 munições de calibre.357, mostram-se eficientes (laudo de eficiência, ID 10119512919). Nas 03 munições calibre.38 SPL e 01 munição calibre.38 SPL NTA, por estarem percutidas, não foi possível realizar os exames de eficiência (laudo de eficiência, ID 10119512937). 



    A natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, são fortemente indicativas da destinação das substâncias ilícitas ao tráfico ilícito. 



    O tráfico de drogas constitui infração penal equiparada a crime hediondo e a conduta é de extrema gravidade, evidenciando ainda, a periculosidade dos agentes e com destaque para o fato de que tal atividade ilícita é sabidamente, promotora de inúmeros outros delitos, além de acarretar graves danos em desfavor da saúde pública. 



    A teor do que prescreve o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a pena máxima prevista para o delito em comento enquadra-se na hipótese que autoriza o decreto da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos e pressupostos, como é o caso dos autos. 



    No caso em exame, a grande quantidade de drogas apreendidas, contribui ainda mais para a demonstração da periculosidade dos autuados, mostrando-se necessária a prisão preventiva como único meio apto a resguardar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa. 



    Por ora, inclusive à vista da quantidade de drogas apreendidas, sua natureza e as circunstâncias da prisão, os indícios são de que os autuados dedicam-se às atividades ilícitas, especialmente relacionadas ao tráfico de drogas e nesse contexto, maior ainda é o risco, concreto e atual de que caso se encontrem em liberdade, voltem a incorrer na prática de crimes. 



    Há indícios inclusive, de que estejam associados para a prática do tráfico de drogas, o que também demonstra a periculosidade concreta dos agentes.



    Nota-se, portanto, a periculosidade dos agentes em desfavor da ordem pública, face ao risco fundado de que, em liberdade, reiterem a prática delitiva, associados e assim, unindo esforços para a disseminação do tráfico de drogas. 



    Presentes, assim, o fumus comissi delicti, configurado nas fortes suspeitas envolvendo a prática do crime de tráfico de drogas e ainda, o periculum libertatis, face ao risco de que os autuados, caso se encontrem em liberdade, voltem a incorrer na prática delitiva, bem como, por conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, é de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva." (e-doc. 6; grifos nossos).



    7. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade manifesta, apresentando os seguintes fundamentos: 



    “Do excerto acima transcrito, evidencia-se que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva como a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, já que estavam com "830,15g (oitocentos e trinta gramas e quinze centigramas) da droga identificada como cocaínam distribuída em 1.426 (mil e quatrocentos e vinte seis) porções acondicionadas em microtubos plásticos" (e-STJ, fl. 58), e o fundado receio de reiteração delitiva pelo modus operandi do grupo são amplamente acolhidos pela jurisprudência pátria, razão pelos quais devem ser preservados.” (e. doc. 10)



    8. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    9. Também não há como acolher o que articulado a respeito da ausência de indícios de autoria, uma vez que afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator